Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1015927-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Overbooking, Extravio de bagagem, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[NAIANE LELES CALISTRO - CPF: 945.319.351-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE SOARES NUNES - CPF: 049.712.621-48 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR E COMPENSAÇÃO POR VOUCHER. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, em virtude de realocação em voo posterior por superlotação (overbooking), compensada com voucher, e extravio temporário de bagagem, posteriormente devolvida com alegadas avarias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a compensação mediante voucher e a realocação em voo posterior descaracterizam a falha na prestação do serviço, afastando o dever de indenizar por overbooking; e (ii) saber se o extravio temporário da bagagem e as alegadas avarias aos itens transportados geram direito à indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A compensação por voucher no valor de US$ 800,00 e a realocação voluntária em voo posterior atendem ao disposto no art. 23 da Resolução no 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de dano moral pela ocorrência de overbooking, porquanto a negociação foi aceita pela passageira, não se verificando violação aos direitos da personalidade.

4. A alegação de impossibilidade de uso do voucher, em razão de suposta falta de informação e restrições da pandemia, não se sustenta, pois não há prova de diligência administrativa para prorrogação ou conversão do crédito, além de constar expressamente no documento a forma de utilização.

5. O extravio temporário de bagagem, com posterior devolução em prazo razoável, e sem prova dos danos materiais alegados, tampouco configura violação passível de indenização por danos morais, por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para abalar direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025